Tribunal: STF
Processo: HC 74294
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COLIDÊNCIA DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. DEFENSOR CONSTITUÍDO PELOS RÉUS. SÚMULA 523-STF. 

I. - Colidência de defesa e prejuízo para o réu não demonstrados. 
II. - A deficiência da defesa só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 523-STF. Precedentes do STF. 
III. - Não há falar em nulidade decorrente de colidência de defesa, se o defensor foi constituído pelos réus. Precedentes do STF. 
IV. - H.C. indeferido.